Tribunal: TJES
Processo: 5009548-53.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009548-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON MENELLI PIOTO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 20%. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor em face de Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pela parte autora e ré. O embargante alega que a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação desconsidera o disposto no §2º do artigo 85 do CPC, pleiteando a aplicação do patamar mínimo previsto na norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões a serem analisadas são:
i) A adequação do percentual de 20% para a fixação dos honorários advocatícios, considerando as circunstâncias do caso;
ii) A ocorrência de omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido, em conformidade com os vícios previstos no art. 48 da Lei 9.099/95;

III. RAZÕES DE DECIDIR
1 De acordo com o art. 55 da Lei 9.099/95, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência de condenação, sobre o valor corrigido da causa. No caso em tela, a decisão do Acórdão está em conformidade com a norma, sendo que a fixação do percentual de 20% sobre o valor da condenação foi realizada dentro do poder discricionário do juiz, levando em consideração os elementos do caso concreto, como o grau de zelo do advogado, a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço.

2 Não se verificam omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido, uma vez que este foi claro, completo e coerente em suas fundamentações. O pedido do embargante configura um claro intuito de rediscutir a matéria já decidida, o que configura caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. Em razão disso, a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa é devida, conforme previsão do citado dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada ao embargante por embargos de declaração manifestamente protelatórios, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 55; CPC/2015, art. 1.026, §2º e 3º.
Jurisprudência relevante: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5009548-53.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: WELLINGTON MENELLI PIOTO

EMBARGADO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e outros

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 20%. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor em face de Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pela parte autora e ré. O embargante alega que a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação desconsidera o disposto no §2º do artigo 85 do CPC, pleiteando a aplicação do patamar mínimo previsto na norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões a serem analisadas são:
i) A adequação do percentual de 20% para a fixação dos honorários advocatícios, considerando as circunstâncias do caso;
ii) A ocorrência de omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido, em conformidade com os vícios previstos no art. 48 da Lei 9.099/95;

III. RAZÕES DE DECIDIR
1 De acordo com o art. 55 da Lei 9.099/95, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência de condenação, sobre o valor corrigido da causa. No caso em tela, a decisão do Acórdão está em conformidade com a norma, sendo que a fixação do percentual de 20% sobre o valor da condenação foi realizada dentro do poder discricionário do juiz, levando em consideração os elementos do caso concreto, como o grau de zelo do advogado, a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço.

2 Não se verificam omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido, uma vez que este foi claro, completo e coerente em suas fundamentações. O pedido do embargante configura um claro intuito de rediscutir a matéria já decidida, o que configura caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. Em razão disso, a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa é devida, conforme previsão do citado dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada ao embargante por embargos de declaração manifestamente protelatórios, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 55; CPC/2015, art. 1.026, §2º e 3º.
Jurisprudência relevante: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 10925065) que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos interpostos pela parte autora e ré.

O autor opôs embargos no ID 11011567, alegando que a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação desconsidera o disposto no §2º do artigo 85 do CPC, requerendo a aplicação no seu patamar mínimo.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

O artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que
“[...] em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

O dispositivo do Acórdão assim explicita:

“Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa..”

Assim, observa-se que não existe desacerto no referido Acórdão, uma vez que compete ao julgador estipular o percentual, nos termos da lei, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso em concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, ainda, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e/ ou o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta colenda Turma Recursal, sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO
o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)